Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715173-58.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSMAR ANTONIO DANIEL, MATHEUS PAIVA MONTEIRO, MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO APELADO: MATHEUS PAIVA MONTEIRO, MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO, OSMAR ANTONIO DANIEL, CLAUDIO DA CUNHA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO e MATHEUS PAIVA MONTEIRO e por OSMAR ANTONIO DANIEL contra sentença (ID 16068795) que julgou improcedentes os pedidos da ação anulatória de negócio jurídico ajuizada pelos primeiros apelantes em face do segundo apelante e de CLAUDIO DA CUNHA PEREIRA. Compulsando os autos, verifica-se que os autores/apelantes não apresentaram a guia do preparo recursal e nem o respectivo comprovante de pagamento. Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal, incide a regra estabelecida no artigo 1.007, §4o, do CPC: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” ANTE O EXPOSTO, intimem-se os autores/apelantes para que recolham em dobro o valor do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Brasília-DF, 22 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora